Tribunal: STF
Processo: ARE 1360513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Banco Panamericano S/A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise da legislação infraconstitucional de regência, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como, (ii) no que tange à alínea "d” do inciso III do artigo 102 da Carta Magna, não ter o Colegiado julgado válida lei local contestada em face de lei federal.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - EMBARGOS - PEQUENO VALOR - INTERESSE DE AGIR: FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO - LEI ESTADUAL N° 19.971/2011 - LEGITIMIDADE - CREDOR FIDUCIÁRIO - PRESCRIÇÃO: CONFIGURAÇÃO. 1. A Lei Estadual n°19.971/2011 apenas autoriza que o ente tributante deixe de executar valor intimo, cumprindo à Administração avaliar os custos de sua pretensão e exercer o direito constitucional de ação, acaso entenda necessário, nisso descaracterizada a falta de interesse de agir. 2. O credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4º da Lei estadual n° 14.937/2003. 3. Decorridos mais de 5 (cinco) anos da constituição do crédito tributário e o despacho que ordena a citação - que interrompe a prescrição, quando proferido na vigência do art. 174, I, do CTN, com redação dada pela LC n. 167 118/2005, de aplicabilidade imediata -, resta implementada a prescrição.



    Alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 155, III, da Constituição Federal. 



    Aduz não ser o sujeito passivo para fins de recolhimento do IPVA, uma vez que não seria o proprietário do veículo automotor.



    Sustenta, ainda, que ao considerar o credor fiduciário como proprietário do veículo, o Tribunal de origem permitiu que a legislação local criasse nova hipótese de incidência do IPVA.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, consignou ser devido o recolhimento, pela instituição financeira, do IPVA referente ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Logo, na condição de proprietário da coisa, não há dúvida de que o apelante responde pelo débito tributário de IPVA incidente sobre o bem, tudo por força do disposto no art. 4º da Lei estadual nº 14.937/03, que estabelece a qualidade de contribuinte da exação na pessoa do proprietário do veículo automotor. 



    Lado outro, comungo do entendimento de que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o devedor fiduciante, pois assim dispõe a Lei estadual nº 14.927/2003. O apelante enquadra-se no conceito legal de proprietário fiduciário, na forma do art. 1.361, do CC/2002, aplicável à matéria sub judice, por forçado que dispõe no art. 110, do Código Tributário Nacional, de modo que, a princípio, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução, na condição de devedor solidário 



    Divergir de tais conclusões, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Civil, do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente o Lei nº 14.937/03, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 



    Eventual afronta à materialidade do IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 935.555-AgR/MG, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 976.120-AgR/MG, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Código Civil, e a Lei estadual nº 14.937/2003). Tal providência, no entanto, é vedada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da repercussão gera (RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.075.651-AgRMG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte julgado proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Sujeito passivo. Alienação Fiduciária. Responsabilidade solidária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local, bem como do reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.599-AgR/MG, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Por fim, o agravante aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea “d” do inciso III do art. 102 do Constituição Federal.



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente à lei Federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 890.094-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.194.619-AgR/PR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator